Tribunal: TJES
Processo: 5010864-39.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010864-39.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CECILIA REISEN DE SOUZA
RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por Cecília Reisen em face de Recovery do Brasil Consultoria S.A, onde a parte autora alega, em síntese, que recebe ligações excessivas ao longo do dia, incluindo finais de semanas e período noturno, através de números diferentes com mensagens de cunho ameaçador e coercitivo, em seu telefone por motivo de haver cobrança de dívida junto ao banco Itaú, cujo débito está em negociação. A requerente informa que pediu para diminuírem as cobranças, porém não foi atendida. Isto posto, pugna, em sede liminar, que o requerido seja compelida a se abster de efetuar ligações e enviar mensagens de forma diária, para o telefone da autora, de nº (27) 99782-6815, em finais de semana e fora do comercial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser convertida em favor da autora. No mérito, roga pela confirmação da tutela de urgência e pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sua contestação (ID 16692580) a requerida alega, preliminarmente, ausência de ato ilícito, a inexistência de pretensão resistida e inépcia da inicial. No mérito, sustenta o exercício regular de direito e, portanto, a inexistência de ato ilícito, pugnando pela improcedência integral da ação.

Em sede de sentença (ID 5044028) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Destarte, não está configurada a prática de ato ilícito pela requerida, não fazendo jus a autora à reparação por danos morais pretendida. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial e extingo esta fase do processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ex vi legis.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5044035),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida, ora recorrida, pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 5044040)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência do direito da requerente, ora recorrente, e nem mesmo um mínimo lastro probatório.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

A parte autora comprova no ID 14104839, o histórico de chamadas de seu aparelho celular onde constam chamadas recebidas de alguns números de telefones, e outras não atendidas. Contudo, são poucas e não são promovidas repetidamente em curto intervalo de tempo e de dias.

Outrossim, não restou comprovado qualquer excesso nas cobranças via SMS colacionadas ao ID 14104842.

Assim sendo, depreende-se que, não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços das rés, na forma do art. 373, I do CPC, ante a ausência de prova mínima. Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Por fim, insta ressaltar que, verificada a ausência de prestação do serviço defeituoso, deve ser afastada a responsabilização, nos termos do art. 14, par. 3º, da Lei 8.078 de 1990.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)